Tribunal: TJSP
Processo: 1009686-67.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação da mora do devedor – Notificação não recebida por ninguém no endereço – Três tentativas em horário comercial – Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Dada oportunidade de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação da mora do devedor – Notificação não recebida por ninguém no endereço – Três tentativas em horário comercial – Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Dada oportunidade de regularização, a parte autora não afastou o vício, o que justifica a extinção do processo, com base no disposto pelo art. 485, I do CPC – Manutenção do entendimento adotado em Primeiro Grau – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009686-67.2019.8.26.0152
1
Registro: 2020.0000814554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009686-67.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelada VALTER ALVES MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009686-67.2019.8.26.0152
2
Apelação no 1009686-67.2019.8.26.0152
Comarca: Cotia
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Valter Alves Martins
Voto no 25.668
APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Indeferimento da petição inicial e extinção do
processo sem resolução do mérito, em razão da
ausência de comprovação da mora do devedor
Notificação
não
recebida
por
ninguém
no
endereço Três tentativas em horário comercial
Ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo

Dada oportunidade de regularização, a parte
autora não afastou o vício, o que justifica a
extinção do processo, com base no disposto pelo
art. 485, I do CPC Manutenção do entendimento
adotado em Primeiro Grau Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, nos
autos da ação de busca e apreensão movida em face de VALTER ALVES
MARTINS, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cotia, Dr. Seung Chul Kim, que
indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos
do art. 485, I do CPC.
Sustenta a apelante (fls. 39/49) que a notificação
apresentada às fls. 30/32 mostra-se suficiente para comprovação da mora do
requerido, uma vez que basta ao envio para o endereço constante do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009686-67.2019.8.26.0152
3
No mais, pleiteia o afastamento da sentença extintiva em razão da aplicação
ao caso do princípio da economia processual.
Ausentes as contrarrazões, o apelo foi recebido
no duplo efeito.
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão
fundamentada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário com garantia
de Alienação Fiduciária (fls. 27/28), pactuada entre os litigantes para aquisição
do veículo descrito petição inicial (fl. 01).
Segundo noticiado, houve descumprimento da
obrigação pelo devedor fiduciante, que teria deixado de adimplir as parcelas
vencidas a partir de 26.12.2018, dando margem ao vencimento antecipado da
integralidade da dívida.
A inicial veio acompanhada da notificação de fls.
30/32, encaminhada para o endereço constante do contrato. Todavia, a carta
registrada com AR não foi entregue em razão de o requerido não ter sido
encontrado em sua residência nas três tentativas de entrega realizadas em
01.04.2019 às 15:25, 04.04.2019 às 15:27 e 08.04.2019 às 15:23.
Recebida a petição inicial, o MM. Magistrado a
quo determinou que a requerente deveria comprovar a mora do requerido no
prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, além de
apresentar planilha atualizada do débito (fl. 33).
Decorrido o prazo sem manifestação da parte
autora (fl. 35), sobreveio sentença de extinção do processo, em razão da
ausência da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009686-67.2019.8.26.0152
4
válido e regular do processo, contra a qual se insurge a financeira apelante.
Todavia, o apelo não deve ser provido.
A mora, nos contratos de alienação fiduciária em
garantia, tem natureza ex re, restando configurada com o simples
descumprimento do avençado, ou seja, com o não pagamento da parcela,
subsumindo-se, assim, à hipótese prevista no artigo 2o do Decreto-Lei no
911/69.
Todavia, é de rigor a comunicação da mora ao
devedor, a qual, nos termos da atual redação do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei
no 911/69, em vigor desde 14 de novembro de 2014, data da publicação da Lei
no 13.043/14, poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de
recebimento, não sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário.
In verbis:
“Art. 2o, § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso
seja a do próprio destinatário.”
Nota-se que a alteração legal veio com o intuito
de facilitação do procedimento, dispensando-se a participação necessária do
Cartório de Títulos e Documentos. Contudo, com relação à exclusão da
referência ao protesto, a omissão legal não implica absoluta vedação de que a
prova da mora se faça por meio dele, desde que atrelado também à expedição
de aviso de recebimento dando notícia do protesto - ou ainda, notificação
pessoal ou qualquer meio ainda mais seguro de notificação do devedor quanto
à mora , ou comprovado o esgotamento de todas as possíveis diligências
para localização do devedor.
Nesse sentido, destaca-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009686-67.2019.8.26.0152
5
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Protesto com intimação do
devedor por edital. Ineficácia. Ordem de emenda da inicial para
comprovação da mora, ainda que negativa, diante da ocorrência de
notificação exclusivamente por edital. Dilação de prazo concedido. Ordem
não cumprida. Necessidade de tentativa de localização antes de efetivação
de protesto por edital. Precedentes do C. STJ. Decisão de extinção mantida.
Recurso desprovido. O protesto por edital com a finalidade de constituição
do devedor em mora é permitido somente após a tentativa de notificação no
endereço do contrato, segundo posicionamento consolidado no C. STJ, o
que não restou comprovado. No caso, o autor foi intimado a emendar a
inicial para comprovar envio de notificação precedente àquela realizada por
edital e não apresentou recurso adequado, sendo mantida a decisão em
sede de pedido de reconsideração, não atendida a ordem no prazo dilatado,
com correta extinção sem resolução de mérito (TJSP
Apelação n.
1004894-54.2014.8.26.0020 32a Câmara de Direito Privado Des. Rel.
Kioitsi Chicuta Julgamento: 30.06.2016)
Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Ausência
de comprovação da entrega efetiva da notificação no endereço constante do
contrato. Informação de distribuição não autorizada pelo correio. Protesto do
título com intimação do devedor por edital. Inadmissibilidade. Necessidade
de esgotamento de todas as vias para localização do devedor. Constituição
em mora que não restou devidamente comprovada. Ausência de
pressuposto para a ação de busca e apreensão. Caso de extinção do feito
com fulcro no artigo 485, inciso IV do CPC. Recurso improvido, extinto o
processo,
de
ofício
(TJSP

Agravo
de
Instrumento
n.
2059148-49.2016.8.26.0000 32a Câmara de Direito Privado Des. Rel.
Ruy Coppola Julgamento: 16.06.2016).
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA
LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROTESTO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPRESCINDÍVEL A
NOTIFICAÇÃO PARA FAZER OPERAR OS EFEITOS DA CLÁUSULA
RESOLUTÓRIA EXPRESSA. RECURSO IMPROVIDO. Malgrado se
considere demonstrada a constituição em mora pelo instrumento de
protesto, no caso, pois a lei não veda essa possibilidade, verifica-se que não
se comprovou a entrega da prévia intimação no endereço fornecido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009686-67.2019.8.26.0152
6
devedora. A operatividade da cláusula resolutória expressa só pode ocorrer
após o decurso do prazo para emendar a mora, pressupondo assim a
efetiva ocorrência do ato de intimação prévia. No caso, o protesto se fez
após intimação por edital, que se seguiu à devolução da correspondência
dirigida ao endereço do devedor fiduciante, com a simples informação "não
atendido", de onde se tem a impossibilidade de afirmar tenha ele deixado de
residir no local. Com isso, tem-se e ineficácia da comunicação e a
impossibilidade de identificar a mora, o que desautoriza o deferimento da
medida
liminar
(TJSP

Agravo
de
Instrumento
n.
2026041-14.2016.8.26.0000 31a Câmara de Direito Privado Des. Rel.
Antonio Rigolin Julgamento: 01.03.2016).
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Extinção
sem análise de mérito por falta de pressuposto necessário ao
desenvolvimento válido do processo. Ausência de constituição do devedor
em mora. Notificação extrajudicial remetida ao endereço constante no
contrato. Não recebimento. Mora não comprovada. Necessidade de a
notificação ser enviada ao endereço que consta do contrato de
financiamento celebrado entre as partes e que seja efetivamente recebida,
ainda que por terceiro. Intimação acerca do protesto do título também
ineficaz. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP Apelação
n. 0002769-37.2015.8.26.0266 25a Câmara de Direito Privado Des. Rel.
Azuma Nishi Julgamento: 28.01.2016).
Da mesma forma, estabelece o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em sua Súmula no 72, que “a comprovação da mora é
imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
In casu, as três tentativas de notificação pelo
correio por carta com aviso de recebimento foram infrutíferas, motivo pelo qual
não houve o recebimento da notificação (fls. 30/32).
Assim, conclui-se que, de fato, a mora não foi
eficazmente comprovada, até porque, as diligências feitas pelo correio foram
todas em horário de trabalho, o que dificulta as possibilidades de efetivo
recebimento pelo devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009686-67.2019.8.26.0152
7
Ausente a devida comunicação, não há que se
falar em comprovação da mora, fato que inviabiliza o prosseguimento da
demanda, em virtude da ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, consoante ponderado pelo
Juízo de Primeiro Grau.
Ademais, o MM. Magistrado a quo concedeu
oportunidade à requerente para sanar o defeito verificado na exordial,
consoante determina o artigo 321 do CPC. Neste sentido, cabe ao juiz, ao
verificar que a exordial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de
mérito, determinar que o autor, em 15 dias, a emende ou a complete,
indicando com precisão o que dever ser corrigido ou completado e, somente
na hipótese de não cumprimento da diligência determinada é que se indeferirá
a inicial.
A esse respeito, de se destacar o ensinamento
de FREDIE DIDIER JR., in verbis:
“(...) as regras do art. 321 consagram o princípio da cooperação (art. 6o,
CPC). O Código garante um direito à emenda: não se permite ao juiz
indeferir a petição inicial sem que, antes, determine a correção do defeito,
com especificação clara do que precisa ser corrigido ou completado. O
princípio da cooperação se revela em dois momentos: dever de prevenção
do juiz, que deve dar oportunidade de correção de defeito processual, e
dever de esclarecimento, pois cabe ao juiz dizer precisamente qual foi o
defeito que vislumbrou.” (Curso de Direito Processual Civil: introdução ao
direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 18a edição
revista, ampliada e atualizada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016)
Na mesma esteira o entendimento de DANIEL
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009686-67.2019.8.26.0152
8
“Em razão do caráter instrumentalista que norteia o processo civil moderno,
a emenda ou complementação da petição inicial, prevista no art. 321 no
Novo CPC, ganha cada vez mais espaço e importância. Defende-se que,
sempre que for possível, a escolha entre a emenda da petição inicial e seu
indeferimento, deve o juiz optar pelo primeiro caminho, reservando-se o
indeferimento da petição inicial a situações de fato absolutamente
impossíveis de serem saneadas ou corrigidas. O Superior Tribunal de
Justiça, inclusive, tem entendimento de que a emenda da petição inicial é
um direito do autor, não podendo o juiz indeferir a petição inicial antes de
oportunizar ao autor seu saneamento, sempre que isso se mostrar possível
no caso concreto (STJ, 4a Turma, REsp 1.143.968/MG, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 26/02/2013).” (Grifou-se; Novo Código de Processo Civil
Comentado artigo por artigo, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016)
Nesse sentido também a compreensão deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BUSCA
E
APREENSÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA EM RAZÃO DO NÃO
RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO
DEVEDOR.
DESNECESSÁRIO
QUE
O
DEVEDOR
RECEBA
PESSOALMENTE A NOTIFICAÇÃO, MAS PELO MENOS QUE SEJA
ENTREGUE. AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO
INICIAL. EXEGESE DO ART. 321 DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. (Apelação
1002340-14.2016.8.26.0106; Relator: Gilberto Leme; 35a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 23/01/2019; Data de Registro: 23/01/2019)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. Não comprovação do envio de notificação extrajudicial ao
endereço constante do contrato. Mora não comprovada. Aplicação do artigo
2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14,
e da Súmula no 72 do Colendo STJ. Fase inicial do processo que, porém,
autoriza a emenda da inicial para fim de comprovação da mora, com fulcro
no artigo 321 do CPC/2015. Recurso provido em parte. (Apelação
1000950-74.2018.8.26.0288; Relator: Dimas Rubens Fonseca; 28a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/07/2018; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009686-67.2019.8.26.0152
9
18/07/2018)
Apelação cível. Busca e apreensão. Cédula de crédito bancário marcada
por constituição de alienação fiduciária em garantia. Mora não comprovada
notificação extrajudicial despida de notícia acerca da efetiva entrega no
endereço do devedor ("ausente"). Necessidade de concessão de prazo para
emenda da inicial - artigo 321, "caput", do Código de Processo Civil/15.
Terminativa
declarada
sem
efeito.
Recurso
provido.
(Apelação
1020270-25.2017.8.26.0554; Relator: Tercio Pires; 34a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 02/07/2018; Data de Registro: 02/07/2018)
Assim, diante da inércia da parte autora, mesmo
devidamente intimada a sanar o vício, mostra-se correta a solução adotada
pelo MM. Magistrado a quo, devendo ser mantido o indeferimento da petição
inicial e a consequente extinção do feito nos termos do art. 485, I do CPC.
Por fim, não é o caso de aplicação dos princípios
invocados pela apelante em seu recurso, tendo em vista que sentença
recorrida aplicou de forma irrepreensível a legislação processual em vigor. A
flexibilização pretendida pela recorrente acabaria por representar infração aos
mencionados artigos do Código de Processo Civil e feriria os direitos
subjetivos da parte requerida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator